Tribunal: TJSP
Processo: 1001389-86.2021.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
DANO MORAL
– Contrato de cartão de crédito- Reserva de Margem Consignada – Desconto em benefício- – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor – Necessidade - –– Autora analfabeta- Assinatura a rogo, por pessoa de confiança e por duas testemunhas - Inteligência do art. 595 do CC – Venda casada – Inocorrência - Dano moral não configurado – Indenização indevida – Ação julgada

Ementa:
DANO MORAL
– Contrato de cartão de crédito- Reserva de Margem Consignada – Desconto em benefício- – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor – Necessidade - –– Autora analfabeta- Assinatura a rogo, por pessoa de confiança e por duas testemunhas - Inteligência do art. 595 do CC – Venda casada – Inocorrência - Dano moral não configurado – Indenização indevida – Ação julgada improcedente

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, e, no particular, por ser a autora analfabeta, houve assinatura a rogo, por pessoa de sua confiança, na presença de duas testemunhas, o que valida o contrato, nos termos do artigo 595 do Código Civil. Ausência de ilicitude a ser indenizada.

RECURSO NÃO PROVIDO.